Tribunal: TJDFT
Processo: 0740740-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à sentença que confirmou a antecipação da tutela e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Na origem, ANDREIA CRISTINA NOGUEIRA RIGUEIRA ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com compensação por danos morais, em desfavor da instituição financeira. Alegou que, no dia 14 de outubro de 2021, recebeu uma ligação de telefone geral do Banco do Brasil, na qual a atendente informou que o sistema havia identificado problemas com o módulo de segurança do aplicativo e conta da internet e solicitou que a autora comparecesse à agência bancária para atualizar a segurança. Após a atualização, foi surpreendida com diversas operações de empréstimo e PIX. No mês de dezembro/2021, recebeu uma fatura com o lançamento dos valores totalizando R$ 51.661,13 (cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta e um reais e treze centavos). A sentença declarou a inexigibilidade da fatura de pagamento do cartão, no valor de R$ 51.661,13 e de todos os encargos dela decorrentes, e condenou o recorrente a compensar os danos morais. Em seu apelo, o demandado requereu a concessão de efeito suspensivo, sob os fundamentos de que há risco de eventual execução provisória da sentença, o que acarretaria perigo de lesão grave ou de difícil reparação, por se tratar de irreparável afronta aos direitos fundamentais dos envolvidos. Decido. Nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, a apelação da sentença que confirma a tutela provisória não terá efeito suspensivo. Por sua vez, em caso de eventual pedido de cumprimento provisório das obrigações fixadas na sentença, o rito processual deverá observar o disposto no artigo 520, do diploma processual civil: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Conforme se vê, em caso de eventual execução provisória da condenação pecuniária, o levantamento de quantias pelo apelado é condicionado à caução suficiente e idônea arbitrada pelo juízo de origem. De mais a mais, o preceito processual estabelece a obrigação do exequente à reparação dos danos causados ao executado no caso de eventual reforma da sentença. Assim, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida, em razão da reversibilidade quanto à possível liberação de valores ao demandante, ante as garantias exigidas para essa medida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de efeito suspensivo. Intime-se. Feitas as comunicações, voltem os autos para a elaboração do voto. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator